Tribunal: TJMT
Processo: 1020454-35.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020454-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARKET SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 67.837.047/0001-85 (AGRAVANTE), EUNICE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 568.681.891-68 (AGRAVADO), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante art. 513, § 2º, IV do CPC/15, o devedor será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto por MARKET SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1002941-55.2016.8.11.0003, movido por EUNICE ROCHA DOS SANTOS, que rejeitou o pleito de intimação pessoal da parte agravante para o pagamento voluntário.

O agravante sustenta que foi citada por edital na ação de conhecimento originária, sendo que a Defensoria Pública, no múnus de curador especial réu revel citado por edital, apresentou contestação.

Assevera que, posteriormente, o pedido fora julgado procedente em seu desfavor, o que culminou com o início da fase de cumprimento de sentença, sendo determinada a sua intimação para adimplir o débito.

Deste modo, requer, liminarmente, seja concedido o efeito ativo sentido de determinar a intimação da parte Agravante/Executada, como estabelece o artigo 513, §2º, inciso IV, do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente revogação da decisão ora recorrida.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que rejeitou o pleito de intimação pessoal da parte agravante para o pagamento voluntário.

Pois bem.

Quanto ao cumprimento de sentença o artigo 513 do CPC estabelece que:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos;

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.”

Verifica-se dos autos originários que a parte recorrente foi citada na fase de conhecimento através de edital, nos termos do art. 256 do CPC, sendo que foram esgotados os meios de localização do endereço à época.

Nesse passo, tratando-se de réu revel citado por edital, sua defesa foi realizada pela Defensoria Pública, em curadoria especial.

Desse modo, sem maiores delongas, observa-se que a hipótese dos autos se amolda perfeitamente ao disposto no inc. IV do § 2º do art. 513 do CPC, inexistindo qualquer irregularidade na intimação do devedor por edital.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a antecipação da tutela recursal deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023